Tribunal: TJMT
Processo: 1006984-67.2018.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006984-67.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGEU DA SILVA MIRANDA - CPF: 459.431.411-20 (APELADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), MARCY LUCY SILVA MIRANDA - CPF: 293.331.301-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE PESSOA MORTA. DEVER DE PRESERVAÇÃO DO LOCAL DO CRIME. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE E INTIMIDADE DOS FAMILIARES.

I. Caso em exame

1. Apelação proposta pelo Estado de Mato Grosso (com recurso adesivo) em ação de indenização por danos morais em razão da divulgação de vídeos do corpo da vítima, filho dos autores, em situação degradante, tanto no local do crime quanto nas dependências da POLITEC, após necropsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a responsabilidade do Estado pela divulgação das imagens do falecido; (ii) a existência de falha no dever de preservação do local do crime e da dignidade do cadáver.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa.

4. O Estado tem o dever de preservar o local do crime e impedir registros não autorizados, sendo sua omissão causa suficiente para caracterizar a responsabilidade civil.

5. A divulgação de imagens do corpo em condições degradantes configura dano moral
in re ipsa
aos familiares, violando direitos fundamentais à dignidade, honra e intimidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado desprovido. Recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falha do Estado em impedir o registro e divulgação de imagens de cadáver sob sua custódia configura dano moral
in re ipsa
aos familiares. 2. O dever de preservação do local do crime e da dignidade do cadáver é inerente à atividade estatal, sendo sua violação suficiente para caracterizar responsabilidade civil objetiva.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70079986014, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, j. 27/06/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, na ação de indenização por danos morais proposta pelos apelados, julgou procedentes os pedidos de condenação ao pagamento a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada autor, com juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (quando produzidas as imagens) (Súmula 54 STJ); e correção monetária com base no IPCA-E a partir da data do arbitramento (a contar da sentença) (Súmula 362 STJ).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em resumo, que não há prova nos autos de que as imagens foram produzidas por agentes estatais. Alega que a delegacia especializada de homicídios não possuía câmara para capturar vídeo, que o local do crime era uma residência particular, em que não havia qualquer proibição da realização de imagens por quem estivesse presente, que os corpos já haviam sido liberados para a funerária e para os familiares, de sorte que não foram os agentes estatais que realizaram os vídeos e não foram agentes estatais que realizaram a divulgação. Defende, por fim, que não há como comprovar a falha estatal.

Ageu da Silva Miranda, em seu recurso adesivo (Id. 248853670), argumenta que o valor dos danos morais arbitrado pelo juízo
a quo
, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada autor, foi ínfimo, diante dos abalos que sofreram com a divulgação de dois vídeos do corpo de seu filho: um feito no local do crime, em que ele se encontrava em meio a entulhos, e outro, feito no interior da Politec, em que seu corpo se encontrava despido. A alegação, em resumo, é a de que o dano moral fixado pelo juízo
a quo
, além de não ter considerado as peculiaridades do caso, foi ínfimo, diante da dor, sofrimento e vexação decorrentes da conduta do Estado.

Contrarrazões ao Recurso do Estado de Mato Grosso ao Id. 248853672, oportunidade na qual o recorrido requereu o seu desprovimento, haja vista a responsabilidade objetiva do ente público.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso adesivo ao Id. 248853675. Requereu em síntese o seu desprovimento, sob o argumento de que o valor da indenização deve seguir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em vistas, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito – Id. 24956198.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Como se tratam de dois recursos de apelação, passo a analisá-los de forma individualizada.

APELO – ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme mencionado no relatório, o Estado pretende a reforma da sentença por entender que não possui responsabilidade pela divulgação das fotos do
de cujus.

In casu,
a ação de indenização foi proposta objetivando reparação por danos morais, haja vista que servidores públicos estaduais, durante uma ocorrência policial, teriam feito gravação de vídeo contendo imagem de seu filho já falecido, morto em situação de extrema violência, e que além do vídeo feito no local do crime, também produziram outro no interior da Politec, no qual pode ser novamente identificado o filho dos requerentes completamente despido, após a realização da necropsia, juntamente com o corpo de duas outras vítimas da chacina na mesma situação.

O juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade civil do ente público, tendo em vista que as provas dos autos demonstram que, a despeito do Estado alegar que não foram os agentes públicos a produzir e compartilhar as fotografias, era seu dever impedir que tais registros fossem feitos no local do crime (residência particular), bem como na própria Politec.

Sobre o tema, é bom lembrar que o artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
.

In casu,
e
ntendo que o recurso do Estado não merece provimento, pois ainda que os vídeos não tenham sido produzidos por agentes estatais, fica evidente a falha do serviço público, uma vez que cumpre à Polícia isolar e preservar o local do crime. Em síntese, se não foram os agentes do Estado a produzir e compartilhar os vídeos, ao menos permitiram ou não impediram que o fizessem.

A divulgação do vídeo do corpo do filho dos apelantes, despido, no interior da Politec, configura ato ilícito por parte do Estado, pois, o vídeo foi feito em local e momento em que deveria estar isolado e o corpo, sob custódia do Estado, não deveria estar sendo exibido.

Sabe-se que, ocorrendo a ação ou omissão dolosa ou culposa de agente do Estado, a responsabilidade do ente público é objetiva, consoante o disposto no §6º do artigo 37 da Constituição Federal, já mencionado. Nesse caso, resta evidente a violação da dignidade, da honra e da intimidade dos autores, que viram divulgadas as imagens do corpo de seu filho, morto por ação criminosa de extrema violência e em condição degradante, situação esta passível de infligir dor aos familiares que além de verem imagens chocantes do corpo do filho, tiveram que reviver a dor da perda trágica do ente querido. Cumpre consignar que o dano experimentado, neste caso, é
in re ipsa
, isto é, decorre do próprio evento danoso, de tal modo que, diante da comprovação do fato, resta presumido o dano.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FOTOS DIVULGADAS DA FILHA DOS AUTORES DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO IML. Responsabilidade Civil do Estado. Art. 37, § 6º, da CF/88. Dano Moral in re ipsa. A partir da análise dos autos, evidente que a parte autora comprovou os fatos alegados de divulgação das fotos da sua filha de dentro das dependências do IML.
Conforme se verifica, a parte requerente junta aos autos as fotografias da vítima, no qual se percebe que a mesma foi compartilhada através da rede social whatsapp e confirmado tal fato, através do depoimento das amigas da vítima, o que demonstra efetivamente a sua divulgação. In casu, observa-se da fotografia que a vítima se encontra desnuda e que a imagem foi obtida dentro das dependências do IML (Posto Médico Legal de Caxias do Sul), fato confirmado pelo Perito Criminal, na Sindicância realizada pela Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança.
Nessa ordem de ideias, comprovado o agir ilícito da administração pública que tinha o dever de restringir o acesso de pessoas no local de forma a evitar esse tipo de situação, bem como, seus agentes (auxiliares do serviço ou peritos), zelar pela não divulgação de qualquer imagem de cadáveres de seu interior, patente o direito de indenização.
Ademais, de fato, descabe a autoria da imagem, mas sim, o fato em si de ser capturado a imagem dentro das dependências do Posto Médico Legal, com a intenção de ser compartilhada, sem cogitar o dano causado aos seus familiares na exposição injustificada da vítima. Convém ressaltar que o fato ocorrido, sem dúvida, agravou o sofrimento dos autores genitores da vítima, que, além de, ter que suportar a morte pela perda da filha, teve divulgadas em aplicativos de celular, as fotografias da filha desnuda e morta em uma situação trágica. Quantum indenizatório majorado. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cabe frisar que com relação aos juros e correção monetária, considerando a presença de ente público no polo passivo, e sua condenação, a atualização monetária dos valores acima será feita pelo IPCA-E (ADI n.º 4.357/DF); ainda, serão acrescidos de juros de mora, no mesmo percentual incidente sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ1). Portanto, considerados os limites recursais, a tese do apelante Estado do Rio Grande do Sul deve ser acolhida, em parte, para admitir a incidência dos juros da caderneta de poupança desde a data do evento danoso como fixado na sentença, consoante o disposto na Súmula 54 do STJ. Honorários recursais. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70079986014 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 27/06/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019)

Como se vê,
os danos morais,
em casos tais qual o presente,
são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial da parte autora/apelada, sendo inconteste o abalo moral sofrido, por culpa inquestionável do ente Estatal.

Dispensáveis maiores delongas, porquanto a visualização em vídeos de ente querido morto nas circunstancias em questão é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral.

Assim, escorreita a sentença no ponto que delimitou a responsabilidade do ente Estatal.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que não merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante.

Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Por estas razões, no caso do Estado de Mato Grosso, meu voto é pela improcedência do seu recurso.

APELO – AGEU DA SILVA MIRANDA e MARCY LUCY SILVA MIRANDA

Conforme mencionado no relatório, a apelação adesiva objetiva tão somente a reforma da sentença no sentido de majorar o
quantum
fixado a título de danos morais, em valor pecuniário que os recorrente consideram

justo e condizente com o caso apresentado, qual seja o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

Sem necessidade de se alongar, posto que no apelo do Estado já demonstrei as razões pelas quais entendo que o valor foi fixado em montante razoável e proporcional.

Assim, não vislumbro elementos a justificar a sua procedência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO e também ao recurso adesivo interposto por AGEU DA SILVA MIRANDA e MARCY LUCY SILVA MIRANDA.

Tendo em vista o desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024